Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722773-73.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ROSILANDIA GONCALVES OLIVEIRA RECORRIDA: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 591 DO CÓDIGO CIVIL RESPEITADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL DE COBRANÇA DE ENCARGOS EM CASO DE MORA. ABUSIVIDADE NÃO IDENTIFICADA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. Inaplicável ao caso as regras consumeristas, visto se tratar o caso dos autos de relação contratual entre particular e Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), na qual impera o mutualismo e o cooperativismo, bem como da não classificação do fundo de pensão no conceito de fornecedor. Inteligência da súmula 563 do STJ. Precedentes. 2. Nos termos da Lei Complementar n. 109/2001, é vedado às entidades de previdência privada fechada a realização de operações financeiras com seus associados, o que não se aplica às entidades de previdência complementar aberta. 2.1. Dessa forma, nos termos do art. 591 do Código Civil – CC, é permitida à entidade fechada de previdência privada a assinatura de contrato de mútuo com seus associados, porém permitida apenas a capitalização anual de juros. 2.2. Ausente a capitalização mensal de juros, tendo em vista que o contrato de mútuo feneratício contratado prevê remuneração de juros em percentual anual, conforme permissivo do art. 591 do CC. 3. Inexistente qualquer indício ou suspeita de cobrança de comissão de permanência pelo mutuante, tampouco qualquer prova de que houve fragmentação de outros encargos para sua cobrança camuflada. 3.1. Não há identidade entre a comissão de permanência e juros remuneratórios, de modo que aqueles podem ser cumulados com os demais encargos decorrentes da mora. 4. Não há falar em abuso na cobrança da taxa de administração, uma vez que foi prevista no contrato firmado entre as partes, bem como o valor estava discriminado na tabela que discrimina os valores efetivos do contrato em questão. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil, uma vez que ao julgar pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, julgaram de maneira extra petita, uma vez que a matéria sequer fora suscitada por qualquer das partes. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 141 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública necessitam do prequestionamento para serem analisadas em sede de recurso especial. Precedentes.(AgInt no REsp n. 1.946.084/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022) Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023